Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-42.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008303-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), VALDEMIR CASTILHO SOARES - CPF: 331.340.909-10 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR CASTILHO SOARES - CPF: 331.340.909-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ELISA TURCATO - CPF: 459.457.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSAN MEIRE MORETTI BINHA - CPF: 058.828.028-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES - CPF: 851.499.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOAO DELMOND - CPF: 288.578.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), P. J. DELMOND E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.740.392/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 06.987.646/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

— INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Valdemir Castilho Soares

contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 8940728).

Assegura que o agravo
limita-se a impugnar “
ausência de

prova de dano ao erário – em outras palavras – ausência da fumaça do direito
”,
pelo que “
até onde se sabe não há julgamento repetitivo a respeito deste tema
”. Logo, “
não estamos dizendo que a indisponibilidade de bens foi equivocada pela ausência de demonstração de perigo da demora, ou que não há prova de dilapidação do patrimônio [...]. Estamos dizendo que, não há qualquer ato de improbidade que importe a dano ao erário que justifique a indisponibilidade de bens, razão pela qual não se justifica bloquear bens, se ao final da ação de improbidade não haverá condenação a ressarcimento
”.

Assevera que, “não há qualquer demonstração de dano ao erário no caso em análise”. Aliás, “
o agravado aponta a existência de “
irregularidades no processo licitatório de contratação das empresas responsáveis pela animação do carnaval do munícipio de Rondonópolis no ano de 2012
”, porém, “
em nenhum momento afirma que as bandas não tocaram, ou que o preço foi superfaturado, o que nos leva a crer que, se houve irregularidade a mesma se deu na contratação mas não na execução do serviço, estando ausente assim o dano ao erário
”.

Afiança que, ainda que “
tenha havido ato de improbidade quando da contratação das bandas, isto é, o procedimento licitatório escolhido não ser o correto (fato este que ainda está sendo apurado em 1ª instância),
mas não se mostra lícito alegar-se que houve dano a administração

pública, pois esta, teve o que almejava, isto é, a realização de um carnaval

com bandas que atenderam a expectativa da população
.
”.

Afirma que, “
na condição de agente público somente acompanhou e as vezes intermediou os pagamentos das bandas, não havendo qualquer linha na inicial, ou até mesmo na decisão objurgada que indique que o Agravante recebeu algum dinheiro, ou estava em conluio com as empresas
.
”.

Acentua que “
não pode, de forma genérica, sem que se

indique minimamente qual fora o enriquecimento ilícito perpetrado, se decretar a indisponibilidade de bens
.”.

Alega

que inexiste perigo da demora na prestação jurisdicional, porquanto, “
o MPE, quando do ajuizamento da ação,

teve o pedido de indisponibilidade de bens indeferido. Se houvesse mesmo urgência, risco na demora da apreciação, teria então o Agravado interposto recurso

a este Tribunal, o que não ocorreu.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 12068459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Valdemir Castilho Soares, José Carlos Junqueira de Araújo
,
Sandra Elisa Turcato
,
Susan Meire Moretti Binha
,
Jorgete Caroline Ferreira Fernandes
,
Eriton Aquiles Sichieri Bezerra
,
Bezerra & Fernandes Ltda
. –
ME
,
Paulo João Delmond
e
P
.
J
.
Delmond e Cia Ltda
. –
ME.

Eis, no essencial, a decisão que determinou a decretação de indisponibilidade de bens dos réus:

[...] E assim foi com os demais grupos musicais agenciados pela empresa P J Delmond e Bezerra & Fernandes, indiciando, ao menos nesta fase, que as empresas, supostamente detentoras de uma carta de exclusividade, serviu como uma intermediadora nitidamente desnecessária, já que de fato foi o Poder Público quem efetivou as contratações diretamente com os grupos musicais, aparentando, ao menos nesta fase cognitiva, que serviu apenas para causar enriquecimento ilícito próprio e dos agentes públicos envolvidos, o que só poderá se confirmar com a instrução probatória.

Deste modo, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o
fumus boni iuris
, sendo, conforme já demonstrado acima, desnecessário a comprovação do
periculum in mora
.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais).

Para satisfazer a medida deferida, determino:

- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos, devendo ser expedido ofício ao C.R.I. desta comarca, de Pedra Preta, Itiquira, Cuiabá, Várzea Grande, Poxoréu e Guiratinga, para que faça as devidas anotações caso se encontrem bens naquela serventia; e,

- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação das partes enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.

Quanto às manifestações preliminares, tenho que razão não assistem os requeridos, que se dignaram a apresenta-las, já que conforme restou evidenciado acima, há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa para recebimento da inicial.

Com efeito, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319, do CPC c/c requisitos legais específicos do artigo 17 e seguintes da Lei n.º 8.429/92, considerando que ‘in casu’ não há prova cabal e irrefutável que exclua a aduzida e hipotética responsabilidade da requerida, sendo certo que nesta fase de cognição sumária impera o princípio
in dubio pro societate
.

Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade administrativa, consoante documentação acostada aos autos, recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92.

Após o cumprimento das decisões acima, citem-se os requeridos para responderem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 8.429/92). (Id. 8143309, fls. 8/10).

A conduta ímproba imputada ao agravante, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município de Rondonópolis, estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude no processo de inexigibilidade de licitação nº 1/2012:

[...] O Inquérito Civil nº 016/2012 – SIMP nº 000538-005/2012, em anexo, foi instaurado em razão da notícia de fato recebida na Promotoria de Justiça, na qual se delatava a ilegal contratação direta de empresas particulares mediante inexigibilidade de licitação, visando à intermediação para contratação de bandas musicais que se apresentariam no carnaval popular de Rondonópolis no ano de 2012, sendo que estas na realidade se tratavam de bandas amadoras, não consagradas pela crítica especializada e sem maior notoriedade, e que, portanto, não autorizariam a contratação direta sem o certame licitatório.

Assim, tendo o Ministério Público Estadual tomado conhecimento dos fatos supradescritos, deu início às investigações e após a realização de inúmeras diligências, restou possível constatar a ocorrência de improbidade administrativa pelos demandados retroidentificados e que ora se descreve.

Ao que se extrai das investigações, os requeridos Susan Meire Moretti Binho (Secretária Municipal de Esportes, Cultura e Lazer), Valdemir Castilho Soares (Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico) e Sandra Elisa Turcato (Gerente da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer), agindo em conluio, e com a autorização e conhecimento do então Prefeito Municipal, José Carlos Junqueira de Araújo, no final do mês de janeiro de 2012 deram início ao esquema fraudulento para que as empresas requeridas supraidentificadas fossem contratadas mediante inexigibilidade de licitação, sob a falsa alegação de que eram empresárias exclusivas de determinadas bandas musicais, conforme documentos de fls. 14-IC e fls. 53/56.

O requerido José Carlos Junqueira de Araújo, autorizou e homologou o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2012 visando à ‘contratação de empresa para agenciar a apresentação de bandas nacionais e locais para animar o Rondofolia de 2012’, sob a fictícia justificativa de amparo no art. 25, inciso III da Lei nº 8666/93; sendo ao final contratadas as demandadas Bezerra & Fernandes Ltda – ME e P. J. Delmond e Cia Ltda – ME, mediante inexigibilidade de licitação – fls. 135/146-IC.

Nesta senda, analisando a documentação que segue anexa a esta petição inicial, constata-se que o contrato de nº 51/2012, com valor global de cento e quinze mil reais (R$115.000,00) – doc. de fls. 141/146-IC, foi firmado com a empresa requerida Bezerra & Fernandes Ltda – ME, cujos sócios proprietários são os réus Jorgete Caroline Ferreira Fernandes e Eriton Aquiles Sichieri Bezerra, os quais foram responsáveis pela contratação de quatro (04) bandas originadas de outros Estados, e de pouca expressividade, sendo elas: Banda Pagolight, A2 Elétrico, Swing Brasil e Via Brasil.

Da mesma forma, ainda no processo de inexigibilidade nº 01/2012, os dois primeiros requeridos (José Carlos e Valdemir Castilho) firmaram o Contrato nº 52/2012 com a empresa ré P. J. Delmond e Cia Ltda-ME, representada pelo sócio-proprietário, Paulo João Delmond, cujo objeto era o agenciamento de sete (07) bandas locais e também poucas expressivas, para se apresentaram (
sic
) no carnaval de Rondonópolis no ano de 2012, sendo elas: Banda Momentos, Os Delmonds do Axé e Paulo & Fagner, Temperos do Samba, MC3, Chocolate Sensual, Sakamanha e Marinho e seus Beates Boys; contrato este ao custo para o Município de oitenta e sete mil, oitocentos reais (R$87.800,00). [...]. (Id. 8142645, fls. 4/6).

É este o ato do Prefeito do Município de Rondonópolis que autorizou a contratação de Bezerra & Fernandes Ltda. – ME e P. J. Delmond e Cia Ltda. – ME, com fundamento no artigo 25, III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

[...] O Senhor: José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, inciso III, parágrafo 1.º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, atualizadas pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98, ratifica o processo de inexigibilidade de licitação n.º 01/2012, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 057/2012, emitido pelo Dr. Efraim Alves dos Santos, Procurador-Geral do Município e pela Drª. Tânia Regina Nanes da Siva, Procuradora do Município, a favor das empresas:

- Bezerra & Fernandes Ltda-ME, situada na Rua Barão de Melgaço, n.º 1.730, Bairro: Porto, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ/MF n.º 06.987.646/0001-90.

- PJ Delmond e Cia Ltda ME, situada na Rua Inácio José de Melo, n.º 1.354, Qd 63, Lote 02, Vila Santa Maria, Jataí-GO, inscrita no CNPJ/MF n.º 11.740.392/0001-41.

Objeto: contratação de empresas especializadas em eventos artísticos que serão responsáveis pelo agenciamento de bandas nacionais e locais que se apresentarão nos dias 17 a 21 de fevereiro no Rondofolia 2012.

Valor: R$ 202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais). [...]. (Id. 8345113, fls. 8).

Por conseguinte, firmaram-se, então, os contratos administrativos n
os
51 e 52, ambos datados de 15 de fevereiro de 2012, com Bezerra & Fernandes Ltda. – ME e P. J. Delmond e Cia Ltda. – ME, respectivamente:

Contrato nº 51/2012

[...] Cláusula Primeira – Do Objeto

1.0 – Constitui o objeto do presente contrato a contratação e agenciamento de 04 (quatro) bandas nacionais: Banda Pagolight, A2 Elétrico, Swing Brasil e Via Brasil, para apresentação do evento Carnavalesco Rondofolia/2012, a ser realizado no Antigo Aeroporto Municipal, no Município de Rondonópolis – MT.

[...]

Cláusula Quarta – Do Preço e Condições de Pagamento

4.0 – Pela execução total dos serviços contratados, são estabelecidos os custos e despesas totais no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sendo pago no ato da assinatura, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestado (
sic
) pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, junto à Tesouraria da Contratante.

[...]

Cláusula Sétima – Da Forma de Pagamento

7.0 – Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, sito à Avenida Duque de Caxias, nº 526, bairro Vila Aurora, através de depósitos bancários e/ou através de cheques nominal (
sic
) a favor da empresa Bezerra & Fernandes Ltda, conforme Cláusula Quarta do referido contrato, a nota deverá ser atestada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT. [...]. (Id. 8345113, fls. 17/20).

Contrato nº 52/2012

[...] Cláusula Primeira – Do Objeto

1.0 – Constitui o objeto do presente contrato a contratação e agenciamento de 07 (sete) bandas locais: Banda Momentos, Os Delmonds do Axé e Paulo & Fagner, Temperos do Samba, MC3, Chocolate Sensual, Sakamanha e Marinho e Seus Baetes Boys, para apresentação do evento Carnavalescos Rondofolia/2012, a ser realizado no Antigo Aeroporto Municipal, no Município de Rondonópolis – MT.

[...]

Cláusula Quarta – Do Preço e Condições de Pagamento

4.0 – Pela execução total dos serviços contratados, são estabelecidos os custos e despesas totais no valor de R$ 87.800,00 (oitenta e sete mil e oitocentos reais), sendo pago no ato da assinatura, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestado (
sic
) pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, junto à Tesouraria da Contratante.

[...]

Cláusula Sétima – Da Forma de Pagamento

7.0 – Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, sito à Avenida Duque de Caxias, nº 526, bairro Vila Aurora, através de depósitos bancários e/ou através de cheques nominal (
sic
) a favor da empresa P. J. Delmond e Cia Ltda. – ME, conforme Cláusula Quarta do referido contrato, a nota deverá ser atestada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT. [...]. (Id. 8345113, fls. 11/14).

Todavia, no inquérito civil constatou-se que a apresentação de
carta de exclusividade
se prestaria tão somente para justificar a contratação direta de P. J. Delmond e Cia Ltda., não dos grupos musicais, com fundamento em suposta inexigibilidade de licitação.

A testemunha Hercules José de Abreu, integrante de um dos grupos musicais, descreve a atuação de Paulo João Delmond, presentante da P. J. Delmond e Cia Ltda., em tese, em conluio com agentes públicos e políticos:

[...]
Que o depoente confirma ter outorgado uma carta de exclusividade para a empresa ‘P J Delmond e Cia’
, conforme cópia às fls. 93-IC,
e que tal carta teve por objetivo apenas a apresentação no carnaval de Rondonópolis neste ano, tanto que a ‘P J Delmond’ não agenciou nenhum outro show da banda em qualquer outro local
; Que esclarecendo a contratação da banda para este carnaval disse o depoente que já haviam se apresentado em carnavais anteriores e que em função disto, para o carnaval de 2012
foi procurado pelo então Secretário ‘Biliu’ (
Valdemir Castilho Soares
), o qual perguntou se já haviam acertado a apresentação em alguma outra cidade, o que o depoente respondeu que até então ainda não
; Que ‘Biliu’ (
Valdemir Castilho Soares
) então perguntou se tinham interesse em se apresentar no carnaval de Rondonópolis e também perguntou o preço, o que o declarante respondeu que poderiam se apresentar pelo valor de (R$28.000,00), importância esta que então ficou combinada. Que a banda do depoente se apresentou todos os dias do carnaval e ao final de cada apresentação recebiam uma parte do valor em dinheiro, mas que confirma que recebeu integralmente o valor combinado de (R$28.000,00); Diz o depoente que esta conversa com o ‘Biliu’ (
Valdemir Castilho Soares
) combinando a apresentação do carnaval aconteceu aproximadamente uns trinta dias antes do carnaval;
Que alguns dias depois da conversa com o ‘Biliu’ o depoente recebeu um telefonema do Paulo Delmond o qual lhe disse que para formalizar a apresentação da banda no carnaval deveria assinar com ele uma carta de exclusividade
;
Que então o depoente juntamente com o Paulo Delmond se dirigiram a um cartório da cidade onde reconheceram firma para assinatura da carta de exclusividade
, a mesma constante às fls. 93-IC; Que Com Paulo Delmond o depoente tratou apenas a respeito da outorga da carta de exclusividade não tendo com ele combinado nada a respeito de valores ou do pagamento; Que esclarece ainda que a contratação da banda para o carnaval era do conhecimento também da Sandra, servidora da Secretaria Municipal de Cultura; Que perguntado, o depoente reafirmou que sua banda recebeu apenas o valor de (R$28.000,00) em dinheiro e sempre das mãos do Secretário ‘Biliu’ (
Valdemir Castilho Soares
). [...]. (Id. 8345118, fls. 21/22). [sem negrito no original]

Por sua vez, os depoimentos prestados por Wanderson Augusto da Costa Soares (Id. 8345118, fls. 8/10), Maximiano Ferraz de Almeida (Id. 8345118, fls. 23/24), Crisóstomo da Silva Franco (Id. 8345118, fls. 25/26) e Ludnilson Costa das Chagas (Id. 8345118, fls. 27/28), nos quais teriam afirmado que Paulo João Delmond não é empresário exclusivo dos grupos musicais “Sakamanha”, “Marinho”, “MC3” e “Momentos”.

Já Paulo João Delmond, presentante da P. J. Delmond e Cia Ltda., declarou que parte do dinheiro retirado por saque de cheque emitido pelo Município de Rondonópolis, teria sido repassado a agentes públicos e políticos:

[...] Que o depoente também esclarece relativamente aos pagamentos das bandas locais por ele agenciadas, consoante o cronograma que entregou em anexo, que ao receber o cheque do valor total contratado com a Prefeitura descontou-o no banco e retirou a parcela relativa ao pagamento de (R$27.050,00) de sua banda ‘Os Delmonds do Axé’ e da dupla Paulo e Fagner, e
o restante do valor entregou em mãos da então Secretária Municipal de Cultura Suza Meire Moret Pinha, do Secretário de Indústria e Comércio, Valdemir Castilho Soares, conhecido como ‘Biliu’, e da Sra. Sandra, funcionária da Secretaria de Cultura para que eles fizessem o pagamento às demais bandas contratadas
;
Que perguntado ao depoente porque ele pessoalmente não fez tais pagamentos considerando que ele havia sido contratado para o agenciamento daquelas bandas, disse que preferiu assim por questão de segurança, tendo acreditado que seria mais seguro que os servidores municipais supranominados fizessem o pagamento às demais bandas
; Disse que descontou o cheque no banco logo no primeiro dia do carnaval, ou seja, no dia 17 de fevereiro, e neste mesmo dia entregou o dinheiro na Secretaria de Cultura, na sala da Secretária, para aqueles servidores supramencionados. [...]. (Id. 8345118, fls. 13). [sem negrito no original]

Ademais, verifica-se, a princípio, a existência de semelhança na forma de agir de Bezerra & Fernandes Ltda. – ME, conforme está nos depoimentos prestados por Wilton Carlos de Souza, presentante da Swing Music Promoções e Eventos (Id. 8345123, fls. 20/21) e Antônio Carlos da Costa Júnior (Id. 8345124, fls. 18/19), em que teriam afirmado que aquela não é empresária exclusiva dos grupos musicais “A2 Elétrico”, “Via Brazil” e “Swing Brasil”.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa.

Por outro lado, a análise percuciente do efetivo dano ao erário, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.

Daí decorrente, presentes indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

De fato, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Ademais, é fora de qualquer dúvida que
“
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.
”
(STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020